Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700738-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAMIZ FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: L. S. D. A., G. S. D. A. REPRESENTANTE: LUCIANA BRAGA SANGLARD DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o Recorrente para comprovar o recolhimento da guia de preparo ou, não o tendo feito, que proceda ao pagamento em dobro, nos termos determinados pela lei processual civil, sob pena de não conhecimento. Prazo de 3 (três) dias. Publique-se e intime-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator